Tribunal: TJDFT
Processo: 0729208-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729208-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR LUZ ILUMINACAO EIRELI AGRAVADO: MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fator Luz Iluminação EIRELI contra “decisão” proferida em ação de falência proposta em desfavor de Monteiro e Martinho Construções EIRELI – ME (processo n. 0714115-36.2021.8.07.0015), em que o MM. Juízo a quo determinou que a autora/agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da inicial a fim de, dentre outros, efetuar depósito caução, no valor de R$ 4.000,00, referente aos honorários do administrador judicial (ID 100599211 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que inexiste dever legal do credor ao pagamento de caução referente aos honorários do administrador judicial, cujo ônus recai ao devedor ou à massa falida, conforme previsão do art. 25 da Lei 11.101/2005. Salienta que a determinação de depósito caução por parte do credor ocorre em situações excepcionais, nas quais já se verificou a inexistência de bens suficientes para o pagamento dos honorários do administrador, o que, segundo afirma, não ocorreu na hipótese, onde sequer o devedor foi citado da presente ação e não fora iniciada a busca de bens em seu nome. Discorre a respeito da dupla penalização da agravante que, além de não ter recebido o que lhe é devido, terá a obrigação de depositar em juízo valor excessivo a título de caução. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para amparar sua tese. Por fim, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que, acaso não recolhida a caução, haverá o indeferimento de plano da petição inicial, o que gerará danos de difícil e incerta reparação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do ato impugnado, a fim de que a agravante não seja obrigada a prestar qualquer tipo de caução, como condição para o prosseguimento do feito e a decretação de falência da agravada. Preparo regular aos IDs 28928619 e 28928620. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, o ato combatido determinou que a autora emendasse a inicial. Embora nominado de “decisão”, ao contrário do que afirma a agravante, trata-se de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calcado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA REVERSÍVEL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 4. As decisões proferidas nos processos de recuperação judicial e de falência são passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses excepcionadas pela lei de regência (Lei no 11.101/2005, art. 189, § 1o, II). 5. A decisão que determina a emenda à inicial tem natureza de ato meramente ordinatório, sendo, portanto, irrecorrível. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido. c (Acórdão 1337035, 07067888520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. EMENDA À INICIAL. CAUÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL ART. 1.015, CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determina ao credor, nos autos de ação de falência, emenda à inicial para antecipar a remuneração do administrador judicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. (...) 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1182993, 07203532420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. FALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial em processo de falência, bem como fixou e determinou o depósito do valor dos honorários do administrador judicial. 2. No caso em deslinde, o precedente mencionado pelo embargante não é vinculante e nem apresenta como ratio decidendi a matéria objeto da controvérsia. 2.1. Convém destacar, ademais, que a uniformidade pretendida por meio da atividade jurisprudencial não decorre da mera repetição acrítica de entendimentos a respeito de temas jurídicos, mas de uma atividade racional e lógica, orientada por critérios deontológicos e axiológicos devidamente justificados, como se deu no presente caso. 3. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, tampouco criar situação não prevista pela Lei no 11.101/2005, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 4. No caso em exame, é possível verificar ainda a existência de especificidade que reforça a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, uma vez que a aludida decisão que determinou a emenda à inicial tem natureza de ato meramente ordinatório, portanto, irrecorrível. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1173052, 07221113820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento da inicial, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora